Tribunal: TJPA
Processo: 0817168-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817168-44.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: STHEFANNY SARANNA PIMENTA BORGES

AUTORIDADE: JOÃO RAIMUNDO LOPES BORGES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA EXEQUENTE. INADIMPLEMENTO PRETÉRITO. INADEQUAÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL. MANUTENÇÃO DO RITO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Sthefanny Saranna Pimenta Borges contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de alimentos, que tramitam na 2ª Vara de Família de Ananindeua/PA. A decisão agravada determinou a conversão do rito de execução da prisão civil (art. 528, §3º, do CPC) para o rito da penhora de bens, com fundamento na maioridade da exequente, na ausência de prova da atualidade da necessidade alimentar e no inadimplemento pretérito. A agravante, representada pela Defensoria Pública, alegou a persistência da necessidade alimentar, a ilegalidade da conversão de ofício e a existência de inadimplemento reiterado, pleiteando o retorno do rito da prisão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção do rito da prisão civil para execução de alimentos em favor de exequente maior de idade; (ii) estabelecer se o inadimplemento de prestações pretéritas, sem prova de atual necessidade alimentar, justifica o uso da prisão civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão civil por dívida alimentar, prevista no art. 528, §3º, do CPC, configura medida coercitiva de natureza excepcional, admitida apenas quando demonstrada a urgência da verba alimentar para a subsistência do alimentando.

4.

O inadimplemento de parcelas pretéritas, sem prova de atualidade da necessidade alimentar, não legitima a prisão civil, por perder o débito seu caráter alimentar, devendo ser exigido por meios menos gravosos, como o rito da penhora de bens.

5.

A maioridade da exequente, aliada à existência de renda própria e à ausência de elementos que demonstrem a atualidade da necessidade alimentar, afasta a urgência que justifica o uso da prisão civil como técnica de coerção.

6.

A jurisprudência do STJ veda a utilização da prisão civil como forma de punição pelo inadimplemento pretérito, sendo necessário que a dívida seja atual, voluntária e inescusável.

7.

O juízo pode, como gestor do processo e com fundamento nos arts. 9º, 10 e 139 do CPC, determinar a adequação do rito executivo, assegurando a efetividade da execução por meio menos gravoso ao devedor, conforme o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão civil por dívida alimentar exige a demonstração da atualidade da necessidade do alimentando e não se justifica quando a dívida é pretérita e a parte exequente é maior e capaz.

2.

O juiz pode determinar, de ofício, a conversão do rito da prisão civil para o rito da penhora de bens, quando ausentes os pressupostos da coação pessoal.

3.

O inadimplemento de prestações alimentares vencidas, sem comprovação de urgência alimentar, deve ser executado pelo rito da penhora, em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 528, §§ 3º e 8º; 805; 9º, 10 e 139. CF/1988, art. 5º, LXVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 117.996/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.06.2020, DJe 08.06.2020; STJ, HC 392.521/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017; STJ, HC 805.866/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, RHC 176.091/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 04.05.2023; STJ, HC 813.993/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 30.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
STHEFANNY SARANNA PIMENTA BORGES
em face de
JOÃO RAIMUNDO LOPES BORGES
, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos n. 0008977-40.2016.8.14.0006, que tramita perante a 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA.

O recurso, autuado sob o n. 0817168-44.2025.8.14.0000, foi interposto contra decisão que afastou o prosseguimento da execução pelo rito da prisão civil, previsto no art. 528, §3º, do CPC, determinando sua adequação ao rito da penhora de bens, sob o fundamento de que a exequente, agora maior de idade, não mais se enquadraria na situação de urgência alimentar. A agravante, representada pela Defensoria Pública, sustentou a ilegalidade da conversão de ofício, a persistência da necessidade alimentar e o inadimplemento reiterado do devedor, requerendo a manutenção do rito da prisão e a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID n. 29272029).

Em decisão monocrática (ID n. 29813903), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo, por entender ausentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Fundamentou-se que a agravante atingiu a maioridade em janeiro de 2020, possuía renda própria equivalente a um salário mínimo conforme informação constante dos autos (ID n. 54224975, p. 03) e não comprovou a atualidade da necessidade alimentar nem a condição econômica do devedor. Citou-se precedentes do STJ que restringem a prisão civil a hipóteses de inadimplemento atual e risco alimentar efetivo, concluindo que o caso deveria prosseguir pelo rito expropriatório.

Posteriormente, foi lavrada certidão de decurso de prazo (ID n. 30724823), atestando que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento dentro do prazo legal, restando o feito pendente de julgamento de mérito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo de instrumento se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito recursal, ratificando-se os fundamentos expostos na decisão de ID n. 29813903, concluindo-se ao final pelo não provimento do recurso interposto.

Destaca-se que a prisão civil por dívida alimentar depende de uma série de requisitos, os quais não se encontram preenchidos no presente caso. Tal aferição é objetiva e foi corretamente conduzida pelo Juízo
a quo
.
Isso porque a medida coercitiva extrema, de caráter excepcional, não se mostra a via adequada para a cobrança de débitos pretéritos, os quais perdem seu caráter alimentar e devem ser satisfeitos por outros meios menos gravosos e mais eficazes
.

Nesses termos, conferir:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DÉBITO PRETÉRITO. RITO DA PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O inadimplemento de alimentos compensatórios, destinados à manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal, não justifica a execução pelo rito da prisão, dada a natureza indenizatória e não propriamente alimentar de tal pensionamento (RHC 117.996/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020).
2. Ainda, esta Corte entende que, “quando o credor de débito alimentar for maior e capaz, e a dívida se prolongar no tempo, atingindo altos valores, exigir o pagamento de todo o montante, sob pena de prisão civil, é excesso gravoso que refoge aos estreitos e justificados objetivos da prisão civil por dívida alimentar, para desbordar e se transmudar em sanção por inadimplemento” (HC 392.521/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1º/8/2017)
. 3. Na hipótese, a sentença na ação de dissolução de sociedade de fato fixara a obrigação alimentícia em cinco salários mínimos e, anos depois, no julgamento da apelação, veio a ser majorada para quinze salários mínimos, a fim de manter o padrão de vida ao qual estava acostumada a alimentanda durante a união.
Não se caracteriza, assim, a natureza alimentar nem o caráter inescusável da dívida, revelando-se ilegal a prisão do alimentante
. 4. Ordem de habeas corpus concedida. Liminar confirmada. (STJ - HC: 744673 SP 2022/0158505-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DE FILHO. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E ÀS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. VALOR ACUMULADO ELEVADO. PAGAMENTO DE PARCELA RELEVANTE. AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL (CPC, ART. 528, § 2º). ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prisão civil do devedor de alimentos, com fundamento no art. 528, § 3º, do CPC/2015 (no CPC/1973, art. 733, parágrafo único), não é pena ou sanção, mas técnica jurisdicional, de natureza excepcional, voltada ao cumprimento da obrigação pecuniária, não se justificando quando verificada a ausência de urgência da verba alimentar para a manutenção do alimentando" (RHC 168.549/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 20/9/2022).
2. No caso, o exame acurado dos autos permite constatar que os alimentos cobrados foram pagos em parcela significativa e correspondente ao valor integral constante do mandado de prisão, remanescendo em aberto parcelas vencidas entre a expedição do mandado e a data do efetivo pagamento. 3. Hipótese em que a excepcional constrição de liberdade do devedor de alimentos não se justifica, porquanto a coação extrema da prisão pode dificultar a satisfação da dívida em virtude da perda de vínculo empregatício atual. 4.
A dívida remanescente (não atual) poderá ser alcançada por medidas ordinárias de excussão patrimonial, o que não afasta a possibilidade de novos pedidos de cumprimento de sentença relativos a débitos atuais eventualmente não adimplidos e não examinados no presente writ
. 5. Ordem concedida. (STJ - HC: 805866 SP 2023/0064411-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO. DÍVIDA PRETÉRITA ACUMULADA EM RAZÃO DE DESEMPREGO. PAGAMENTO PARCIAL DA PENSÃO DURANTE TODO O PERÍODO DE DESEMPREGO. ATUAL ADIMPLEMENTO DA PENSÃO REDUZIDA EM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. 1. A prisão civil do devedor de alimentos, com fundamento no art. 528, § 3º, do CPC/2015 (art. 733, parágrafo único, do CPC/1973), não é pena ou sanção, mas técnica jurisdicional, de natureza excepcional, voltada ao cumprimento da obrigação pecuniária, não se justificando quando for ineficaz para compelir o devedor a satisfazer integralmente o débito que se avolumou de forma significativa. 2. Os autos comprovam que o paciente passou por longo período de desemprego, razão pela qual não teve como cumprir a obrigação nos termos em que avençada (90% do salário mínimo), realizando sempre pagamentos parciais, dentro de suas possibilidades. Não obstante empregado atualmente como operador de computador, o paciente recebe o equivalente a R$ 1.800,00 (valor bruto), não se encontrando em condições de quitar a dívida pretérita, acumulada desde 2018, de R$ 42.851,50 (atualizada em fevereiro de 2022).
3. Não se nota o risco para a alimentada, nem urgência na percepção da dívida pretérita acumulada, já que, além de receber atualmente a pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, no montante de R$ 496,85, em virtude de decisão proferida em ação revisional, também recebe, desde 10/12/2020, alimentos do avô paterno no valor de 10% dos seus proventos de oficial de justiça aposentado. 4. Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o inadimplemento não se apresenta inescusável e voluntário, assim como previsto na Constituição Federal, em seu art. 5º, LXVII, para admitir, excepcionalmente, a prisão civil do devedor de alimentos
. 5. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de habeas corpus. Liminar confirmada. (STJ - RHC: 176091 RJ 2023/0026717-6, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

Nesses termos, o Juízo competente, na condição de gestor do processo e dos procedimentos, possui prerrogativa constitucional e legal de adequação das vias formais adotadas, podendo estruturar o procedimento e depurar (ou estratificar) a matéria em litígio, segundo o paradigma de
condução material do procedimento

(art. 9º, 10, 139, do CPC), inclusive mediante alteração do procedimento executivo cabível, sempre que sua atuação permitir garantir maior efetividade e eficácia à atuação jurisdicional.

A respeito, conferir:

CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (CPC, ART. 528, § 3º). REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS NA CONTA DA GENITORA. DÍVIDA PRETÉRITA ACUMULADA ELEVADA. DESCABIMENTO DA MEDIDA COERCITIVA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido de reconhecer que "a prisão civil só se justifica se: “i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor” (HC 392.521/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/8/2017) . 2. No caso, após a citação, o paciente passou a efetuar depósitos na conta da genitora, de modo que, tendo o ajuizamento da execução cumprido seu objetivo teleológico, coagindo o devedor a pagar os alimentos devidos, ainda que parcialmente, a fim de preservar a sobrevivência do alimentando,
o valor elevado da dívida pretérita acumulada aponta para a ineficácia da prisão como forma de compelir o devedor ao pagamento integral do débito, o que poderá ser buscado por outros meios, menos gravosos ao executado e mais proporcionais aos valores em confronto
. 3. Ordem concedida para revogar a prisão civil. (STJ - HC: 813993 PR 2023/0114677-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Assim, verificada objetivamente a ausência dos pressupostos para a prisão civil e não restando justificada a continuidade do procedimento destinado à execução pela via coercitiva extrema, em respeito ao que determina o art. 805 do CPC/2015 (“
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
”), devem ser adotadas as medidas necessárias à satisfação do direito inscrito no título executivo pelos mecanismos tradicionais de execução por sub-rogação, conforme decidido pelo Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente a decisão de primeiro grau
que determinou o prosseguimento da execução de alimentos pelo
rito da penhora de bens
, em substituição ao
rito da prisão civil
, nos termos do art. 528, §8º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 17/11/2025